Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740596-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER ANTONIO MARQUES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Decisão - Converte em Diligência Ao apreciar novamente os autos desta Ação Rescisória, em razão da proximidade da Sessão de Julgamento, pude observar que a Sentença condenatória da Ação de Improbidade, aparentemente, não observou o pedido inicial feito em relação ao autor desta ação, limitando a possibilidade de condenação apenas em relação à reparação do dano público. Isso não foi objeto de Apelação, nem de manifestação do Ministério Público e nem de apreciação de ofício pelo Tribunal. Na Contestação apresentada pela digna Procuradora de Justiça Maria Rosynete Lima nada foi mencionado sobre essa situação jurídica. Portanto, em virtude do Princípio Colaborativo, à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, especificamente, sobre referido ponto da Petição Inicial do autor - eventual existência de Sentença extra petita -, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para julgamento com prioridade, tendo em vista a Garantia da Razoável Duração do Processo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator